Tribunal: TJES
Processo: 5000234-03.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000234-03.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBSON MARTINS

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A e outros (3)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO REsp 1.413.542/STJ. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a condenação por contratação fraudulenta, restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto à compensação dos valores e à exigência de má-fé para a restituição em dobro, ou se os embargos configuram mera tentativa de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à reapreciação do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia acerca da restituição em dobro, consignando que é devida independentemente de comprovação de má-fé, em razão de os descontos indevidos terem ocorrido após 30.03.2021, data fixada na modulação de efeitos do REsp 1.413.542/STJ.

A questão da compensação foi devidamente analisada, tendo o Colegiado registrado que a boa-fé do consumidor restou demonstrada pela devolução imediata dos valores indevidamente creditados, conforme orientação das próprias instituições financeiras.

O valor sujeito à restituição em dobro refere-se exclusivamente às parcelas indevidamente descontadas do benefício previdenciário, inexistindo qualquer obscuridade ou omissão no julgado.

A pretensão deduzida nos embargos revela inconformismo com o resultado do julgamento e intento de reexame da matéria, providência incompatível com a via eleita.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, sendo suficiente a fundamentação clara e coerente das razões de convencimento adotadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

É devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente após 30.03.2021, independentemente da comprovação de má-fé do fornecedor, em razão da modulação de efeitos do REsp 1.413.542/STJ.

Não há omissão no acórdão que enfrenta de forma suficiente as teses relativas à compensação e à boa-fé do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.413.542 (modulação de efeitos); STJ, AgInt no REsp nº 2.174.567/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12.03.2025, DJEN 18.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO
Nº 5000234-03.2023.8.08.0062

EMBARGANTE:

BANCO SANTANDER BRASIL S/A

EMBARGADO:

ROBSON MARTINS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em face do v. Acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo a condenação por contratação fraudulenta, restituição em dobro e danos morais.

A despeito dos argumentos despendidos, tenho que a parte Embargante não conseguiu demonstrar a existência de quaisquer dos vícios ensejadores do presente recurso.

Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão ou a obter um reexame da matéria impugnada.

No caso dos autos, a discussão sobre a compensação e a inexistência de má-fé (para fins de repetição simples) foi devidamente enfrentada pelo Colegiado.

O v. Acórdão foi expresso ao consignar que a restituição em dobro é devida independentemente de má-fé, porquanto os descontos indevidos ocorreram após 30.03.2021, data fixada na modulação de efeitos do REsp 1.413.542/STJ.

Quanto à compensação, restou consignado que a boa-fé do consumidor foi demonstrada justamente pela
devolução pronta
dos valores indevidamente creditados, conforme orientações das próprias instituições.

Assim, o valor a ser restituído em dobro refere-se às parcelas indevidamente descontadas do benefício previdenciário, não havendo omissão que comprometa a clareza do julgado.

Transcrevo, no que importa, o posicionamento adotado pelo Colegiado:

"A instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros [...]. A restituição em dobro dos valores descontados é devida, pois os descontos indevidos ocorreram após a modulação de efeitos no julgamento do REsp 1.413.542/STJ, afastando-se a exigência de comprovação de má-fé do fornecedor."

Desta forma, a alegação sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito, o que é incabível na via eleita.

Nesse sentido, em recente precedente o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), reafirmando posicionamento daquela Corte, assentou:

“VI - A oposição dos embargos declaratórios

teve a sua finalidade desvirtuada, porquanto caracterizou, apenas, a irresignação da parte embargante, ora recorrente, em relação à prestação jurisdicional contrária aos seus interesses
. VII - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não ocorre a violação dos arts. 489 e 1.022, todos do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo da decisão exarada não denota deficiência na fundamentação decisória, nem autoriza a oposição de embargos declaratório
s. VIII -
Ainda de acordo com o entendimento consolidado desta Corte Superior, a violação supramencionada tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado o acórdão impugnado, o Tribunal de origem deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigado a proceder dessa forma
. (AgInt no REsp n. 2.174.567/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de
18/3/2025
.).

O Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.